Tribunal: TJSP
Processo: 2065375-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória c.c. condenatória – Adicional de insalubridade – Servidora pública da Municipalidade de Bebedouro – Agente comunitária de saúde – Decisão que declinou da competência, determinando a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública, diante de sua competência absoluta, nos termos do art. 2o, caput e §§ 2o e 4o, da Lei no. 12.153/09 c.c. o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória c.c. condenatória – Adicional de insalubridade – Servidora pública da Municipalidade de Bebedouro – Agente comunitária de saúde – Decisão que declinou da competência, determinando a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública, diante de sua competência absoluta, nos termos do art. 2o, caput e §§ 2o e 4o, da Lei no. 12.153/09 c.c. o Provimento CSM no 2.321/2016 – Pretensão de reforma – Possibilidade - Necessidade de realização de perícia - Juizados Especiais não admitem a prova pericial complexa – Decisão reformada - Recurso provido.